Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-44.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Juros de Obra – Encargo que deve ser suportado pela ré durante o atraso e em período posterior a data da entrega das chaves – Termo inicial da correção monetária a contar da data de desembolso – Consulta à instituição financeira a respeito dos valores pagos que pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, sem necessidade de nulidade do feito – Recurso da ré improvido,

Ementa:
Apelação – Juros de Obra – Encargo que deve ser suportado pela ré durante o atraso e em período posterior a data da entrega das chaves – Termo inicial da correção monetária a contar da data de desembolso – Consulta à instituição financeira a respeito dos valores pagos que pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, sem necessidade de nulidade do feito – Recurso da ré improvido, provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2021.0000050973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003823-44.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante PAULO
HENRIQUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Voto 28131
Apelação no 1003823-44.2019.8.26.0019
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Paulo Henrique de Oliveira
Origem: 4a Vara Cível de Americana
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Apelação Juros de Obra Encargo que deve
ser suportado pela ré durante o atraso e em
período posterior a data da entrega das chaves
Termo inicial da correção monetária a contar da
data de desembolso
Consulta à instituição
financeira a respeito dos valores pagos que pode
ser realizada em sede de cumprimento de
sentença, sem necessidade de nulidade do feito
Recurso da ré improvido, provido o do autor.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais contra
decisão do seguinte teor: “JULGO PROCEDENTE a ação principal em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para determinar o reembolso à parte
autora dos juros de evolução de obra, computados após a data da entrega descrita
no item "5" do Quadro Resumo (maio de 2016) mais o prazo de tolerância da
cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes (180 dias), ou seja, a partir
de novembro de 2016 até a data da efetiva suspensão da cobrança. Os valores
deverão ser corrigidos desde o ajuizamento da ação e com juros de mora desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
citação. Diante da sucumbência pela parte ré deverá arcar com as custas e
despesas processuais, mais honorários de advogados que estabeleço em 10% do
valor corrigido da condenação. Julgo RESOLVIDO o processo, com fundamento
no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.106/15. Em caso de
recurso de apelação, deverá a parte contrária ser intimada a ofertar contrarrazões,
por meio de ato ordinatório. Após, remetam-se os autos ao C. TJSP, com as
homenagens de estilo. Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a
linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos fora das
hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringentes ensejará a
imposição de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se em Cartório por trinta dias. Após, nada
mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se.”
Embargos de declaração opostos pelo
autor rejeitados, com imposição de multa.
Apela a ré alegando que não te
legitimidade para restituir os juros de obra/ taxa de evolução da obra,
devendo tal obrigação ser imputada ao Banco do Brasil, responsável
pela cobrança. A Justiça Estadual também não é competente para
apreciar o caso.
O autor também apelou para buscar a
nulidade da sentença ou a conversão do julgamento em diligência para
que seja expedido ofício ao Banco do Brasil para apurar os valores
pagos, em cumprimento de sentença. Pede a modificação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
inicial da correção monetária dos juros de obra, a contar da data o
desembolso e não do ajuizamento da ação. Pede, também, o
afastamento da multa imposta nos Embargos de Declaração.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Recurso
É o relatório.
2. O encargo denominado juros de obra ou
taxa de evolução de obra, previsto no contrato de financiamento é
devido apenas durante a fase de construção do imóvel.
Assim, após o prazo de entrega, tais
valores eventualmente cobrados pela financiadora deverão ser
devolvidos à autora pela ré que deu causa à cobrança, como
determinou a sentença, descabendo imputar à instituição financeira a
responsabilidade pelo pagamento, razão pela qual deve ser mantida a
legitimidade ad causam da ré e a competência da Justiça Estadual.
O valor da restituição deve ser realizado
em liquidação de sentença, podendo ser expedido ofício à instituição
financeira para apuração dos valores, sem necessidade de anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
sentença para tal fim.
A correção monetária deve incidir a partir
do desembolso, para correta atualização do valor da moeda.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para modificar o termo
inicial da correção monetária a contar do desembolso, e autorizar a
expedição de ofício à instituição financeira para apurar os valores pagos
à titulo de juros de obra e afastar a multa imposta nos Embargos de
Declaração.
Majoro em mais 10% (total 20%) sobre o
valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono do autor (CPC 85 § 1o e 11o).

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR